Tribunal: STF
Processo: ACO 2067
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CITAÇÃO REALIZADA. MANDADO CUMPRIDO PESSOALMENTE JUNTO À SECRETARIA-GERAL DE CONTENCIOSO DA ADVOCAÇÃO-GERAL DA UNIÃO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO PRESTAÇÃO DE GARANTIAS E SUSPENSÃO DE REPASSES FINANCEIROS VOLUNTÁRIOS PELA UNIÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ANTES DA EFETIVA INSCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. ART. 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009.



    2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.